Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708292-04.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ELOIZA DA CONCEICAO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, O d. colegiado julgou a apelação interposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A conforme o v. acórdão n° 2031548. Os embargos de declaração foram acolhidos para sanar erro material apontado, a fim de restabelecer o parâmetro de arbitramento dos honorários estabelecidos na sentença. Em consulta aos registros processuais, verifico que decorreu o prazo recursal para ambas as partes. Assim, exaurida a jurisdição, certifique-se o trânsito em julgado e encaminha-se os autos à instância de origem. Quanto aos pedidos de aplicação de multa por descumprimento de tutela de urgência e petições supervenientes devem apreciadas no juízo competente. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator